Tribunal: STF
Processo: ARE 1462157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DESPROVIDA DE SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. RENOVAÇÃO DA MEDIDA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. POSSIBILIDADE. APROVEITAMENTO DE PROVAS DA DILIGÊNCIA ANTERIOR. INTEGRALIDADE NÃO VIOLADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decisão que autoriza a medida de busca e apreensão deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação, a fim de satisfazer o comando constitucional estabelecido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Nesse sentido, cito: AgRg no REsp 1.388.497/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, REPDJe 15/6/2018, DJe 7/6/2017; e AgRg no RHC 123.437/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020.



    2. Hipótese em que a busca e apreensão foi determinada por meio de decisão judicial que, posteriormente à realização da diligência, foi considerada nula por carência de suficiente fundamentação. Por tal motivo, o Tribunal a quo reputou conveniente a renovação da diligência mediante nova decisão com motivação adequada, tendo a magistrada proferido novo decisum, deferindo a renovação da medida e determinado a confecção do termo de apreensão dos elementos já colhidos.



    3. Situação em que a renovação da diligência de busca e apreensão, após prévia restituição dos bens inicialmente apreendidos, poderia implicar em inutilidade da medida, daí a necessidade de reaproveitamento do material já colhido.



    4. O inquérito policial é o momento apropriado para a completa elucidação dos fatos, razão pela qual revela-se totalmente prematura a pretensão de se declarar a ilicitude do material apreendido, ainda mais quando não foi observado que a juíza de primeiro grau tenha decidido algo diferente daquilo que foi pedido, ou analisado questão diversa daquela pleiteada na representação formulada pela autoridade policial e secundada pelo Ministério Público. E menos ainda há alguma informação de que, entre a prolação da primeira e segunda decisões judiciais, a integridade do material objeto da busca e apreensão tenha sido violada, de maneira que o saneamento pela renovação do ato judicial era mesmo adequado no cenário sob apreciação.



    5. É prematuro reconhecer a ilicitude dos elementos de prova obtidos até então, uma vez que tais questões podem aguardar o eventual início da ação penal, momento em que as supostas nulidades podem ser suscitadas e submetidas à análise do juízo processante.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente